Tribunal: STF
Processo: RE 81081
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
ICM. Bens de capital importados do exterior, para uso próprio do importador. Não incide o tributo, segundo orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE 79.951, 18.9.75). Recurso extraordinário conhecido e provido.